Tribunal: TJES
Processo: 5028680-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028680-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO RIOS CRAVO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) COM VERTEPORFINA (VISUDYNE). REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao fornecimento da terapia fotodinâmica (PDT) com o medicamento Verteporfina (Visudyne) para tratamento de doença ocular do autor.

2.O ente público sustenta a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS e requer, subsidiariamente, a intimação da parte autora para apresentação de laudo médico complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte autora preencheu os requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ para obtenção de medicamento não padronizado pelo SUS; e (ii) se há necessidade de laudo adicional para avaliar a possibilidade de substituição do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, cabendo ao Estado garantir o acesso universal a tratamentos necessários, conforme o art. 196 da CF/1988.

5. O STJ, no julgamento do Tema 106, estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados, incluindo: (i) laudo médico detalhado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) comprovação da hipossuficiência do paciente; e (iii) aprovação do medicamento pela ANVISA.

6. No caso concreto, os documentos juntados comprovam que o autor já utilizou os medicamentos fornecidos pelo SUS sem sucesso e que o tratamento indicado é essencial para evitar o agravamento irreversível de sua visão.

7. O laudo médico apresentado preenche os requisitos exigidos, sendo desnecessária a produção de novas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser determinado judicialmente quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ. 2. A demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados deve ser realizada por laudo médico circunstanciado, sendo desnecessária a exigência de novos documentos quando a prova já está devidamente produzida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90, arts. 19-M e CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.05.2018 (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028680-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO RIOS CRAVO

JUIZ SENTENCIANTE:GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) COM VERTEPORFINA (VISUDYNE). REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao fornecimento da terapia fotodinâmica (PDT) com o medicamento Verteporfina (Visudyne) para tratamento de doença ocular do autor.

2.O ente público sustenta a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS e requer, subsidiariamente, a intimação da parte autora para apresentação de laudo médico complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte autora preencheu os requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ para obtenção de medicamento não padronizado pelo SUS; e (ii) se há necessidade de laudo adicional para avaliar a possibilidade de substituição do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, cabendo ao Estado garantir o acesso universal a tratamentos necessários, conforme o art. 196 da CF/1988.

5. O STJ, no julgamento do Tema 106, estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados, incluindo: (i) laudo médico detalhado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) comprovação da hipossuficiência do paciente; e (iii) aprovação do medicamento pela ANVISA.

6. No caso concreto, os documentos juntados comprovam que o autor já utilizou os medicamentos fornecidos pelo SUS sem sucesso e que o tratamento indicado é essencial para evitar o agravamento irreversível de sua visão.

7. O laudo médico apresentado preenche os requisitos exigidos, sendo desnecessária a produção de novas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser determinado judicialmente quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ. 2. A demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados deve ser realizada por laudo médico circunstanciado, sendo desnecessária a exigência de novos documentos quando a prova já está devidamente produzida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90, arts. 19-M e CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.05.2018 (Tema 106).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
MARCELO RIOS CRAVO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora objetiva a condenação do requerido ao fornecimento de terapia fotodinâmica (PDT) com o medicamento Verteporfina (Visudyne) no olho esquerdo. Para tanto, afirma que faz tratamento e acompanhamento para fenótipo paquicoroideano, tipo coriorretinopatia serosa central, e teve piora súbita e recente da visão no olho esquerdo, com o deslocamento seroso foveal e deslocamento “thumb-like” do epitélio pigmentado retiniano na região justafoveal do olho esquerdo, sendo indicado imediatamente o tratamento indicado acima, porém não possui como efetuar o pagamento.

Em contestação (ID 11004099), o Estado alega que o medicamento pleiteado pela parte não é padronizado, indicando como forma alternativa de tratamento, o medicamento Bevacizumabe (avastim), defendendo, por consequência, a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida (ID 11004134), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE o pedido condenando o requerido Estado do Espírito Santo que disponibilize a requerente imediata realização de terapia fotodinâmica (PDT) com Verteporfina (Visudyne) no olho esquerdo, tal como indica o laudo médico anexado no ID. 30768842, confeccionado pelo médico que lhe assiste, Dr. Laurentino Bicas Neto - CRM 5259 - RQE 7483.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 11004136), sustentando que não se verifica o cumprimento do ônus probatório imposto pelo Tema 106, STJ e artigo 373, I, CPC, ante a falta de apresentação de laudo que comprove a ineficácia dos medicamentos padronizados, motivo pelo qual a pretensão o da parte autora merece ser julgada improcedente, sob pena de violação à jurisprudência vinculante que ensejou o Tema 106, STJ. Subsidiariamente, requer a intimação do autor para juntar aos autos laudo do médico assistente sobre a possibilidade, ou não, de substituição do medicamento requerido por um ou mais fármacos disponíveis no SUS, em especial os medicamentos Ranibizumabe, Aflibercept e Bevacizumabe, conforme parecer da SESA.

Contrarrazões ao ID 11004139, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A inviolabilidade do direito à vida é assegurada com a preservação do direito social à saúde. Releva notar que o direito fundamental à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares da república (art. 1º, III, da CF/88).

Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição).

O STJ recentemente apreciou a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (art. 19-M, I, da Lei nº 8.080/90), em sede de recurso repetitivo (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ , Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018), admitindo o fornecimento de fármacos não constantes das listas do SUS em caráter excepcional, desde que atendidos três requisitos: 1) demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento do tratamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença, o que será aferido por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado expedido pelo médico que assiste o paciente; 2) comprovação da hipossuficiência do requerente para a aquisição do medicamento sem que isso comprometa sua subsistência e 3) que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Quanto ao primeiro requisito, o julgado em questão especifica que o laudo médico deve conter, ao menos, as seguintes informações: medicamento com a sua denominação comum brasileira ou, na sua falta, a denominação comum internacional; seu princípio ativo, seguido do nome de referência da substância; posologia; modo de administração; período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa da expressamente informada pelo fabricante, a justificativa técnica.

Em relação à hipossuficiência, não se exige a comprovação de miserabilidade do requerente, mas apenas a demonstração da incapacidade de arcar com os custos de aquisição do medicamento prescrito sem que isso comprometa sua subsistência ou de seu grupo familiar.

O terceiro requisito – prévia aprovação do medicamento pela Anvisa – decorre de imposição legal (art. 19-T, II, da Lei n. 8.080/90, com a redação dada pela Lei n. 12.401/2011).

Em síntese, comprovada a imprescindibilidade do medicamento pretendido, nela compreendida a inexistência de fármaco com a mesma eficácia terapêutica; a impossibilidade de custeio pela parte requerente e; ainda, a existência de registro na Anvisa – com as ressalvas já apresentadas –, o atendimento do pleito judicial é medida que se impõe, como mecanismo de concretização da regra do art. 196 da Constituição Federal.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, entendo que não assiste razão ao recorrente, mormente, diante da clareza do laudo de ID 11004108, subscrito pelo profissional que acompanha a parte autora/recorrida, Dr. Laurentino Biccas Neto, médico Oftalmologista.

Ademais, como muito bem observado pelo sentenciante (ID 11004134):

O exame realizado através da concessão da liminar, que por seu turno determinou ao ESTADO que disponibilizasse consulta médica com oftalmologista, concluiu que: “o paciente apresenta exames e quadro clínico compatíveis com vasculopatia polipoidal de coroide em olho esquerdo, com sinais de atividade. CID H35.3”. (ID. 41599049).

O Cid mencionado refere-se à degeneração da mácula, que é a área central da retina responsável pela visão detalhada.

No caso em tela, verifico que o autor já utilizou a medicação que é disponibilizada pelo requerido, em sua potência máxima e possui uma condição degenerativa, que se não tratada, pode piorar de forma irreversível a sua visão. E tal consequência não pode vir a ocorrer.

Se por um lado compete ao Estado (lato sensu) eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, compete ao particular, que destas necessita, à luz do art. 373, inciso I, do CPC/2015, apresentar lastro probatório, pautado em laudo médico com indicação detalhada e atualizada de seu quadro clínico e das razões que justifiquem o fornecimento dos medicamentos.

O autor assim o fez, apresentando suas provas e realizando exames que comprovaram o seu quadro de saúde.

(...)

Estabelecidas as referidas premissas e ao avaliar o que consta dos autos, na hipótese, a parte requerente demonstra sua hipossuficiência para a aquisição do medicamento pleiteado, à luz das arguições apresentadas ao longo da lide e diante do detalhe de que é monitorada via sistema público de saúde.

Concluo que a parte requerente carreou aos autos documentos técnicos, mormente o relatório/laudo médico (ID. 30768842), onde consta estar "(...INDICADA TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) COM VERTEPORFINA (VISUADYNE) NESTE OLHO RESQUERDO. CID H35.5.", elaborado pelo médico que a assiste, Dr. Laurentino Bicas Neto - CRM 5259 - RQE 7483 (ES), que demonstram a imprescindibilidade do fármaco/procedimento.

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo c. STJ, entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o procedimento/fármaco solicitado pela parte recorrida, sem a necessidade de apresentação de nos documentos médicos.

Com tais considerações, considero que a sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento
)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)